Tribunal: TJMT
Processo: 1037114-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA MENORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Marlize Gueno contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Giordana dos Santos Sechi, confirmou a regularidade da citação por edital, rejeitou a preliminar de prescrição e afastou a alegação de ilegitimidade passiva. A agravante sustenta que a decisão foi proferida de forma genérica, sem análise adequada dos embargos de declaração, e defende que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da data do sinistro, bem como que a posse do veículo em comodato afastaria sua responsabilidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação foi proposta dentro do prazo prescricional previsto no Código Civil; e (ii) estabelecer se a agravante pode ser considerada parte legítima para responder à demanda indenizatória, diante da alegação de comodato do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional para a reparação civil é de três anos, conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. No caso de menoridade, o prazo começa a correr a partir do momento em que o titular do direito completa 16 anos, nos termos do art. 3o do Código Civil. Como a autora atingiu essa idade em 09/09/2015 e ajuizou a ação em 06/09/2018, a pretensão foi exercida dentro do prazo legal.
A responsabilidade do proprietário do veículo por danos causados por terceiro condutor é objetiva e solidária, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O comodato do veículo não afasta a responsabilidade civil do proprietário, que responde pelos danos independentemente da existência de vínculo empregatício ou de controle sobre a condução do automóvel.
A decisão atacada enfrentou as questões relevantes de maneira suficiente, afastando a alegação de omissão ou obscuridade. Não há nulidade na fundamentação que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional de três anos para a reparação civil por menor de idade começa a correr a partir da data em que este completa 16 anos, nos termos dos arts. 206, § 3o, V, e 3o do Código Civil.
O proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro condutor, independentemente da existência de vínculo empregatício ou de comodato do bem.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, V, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037114-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARLIZE GUENO - CPF: 714.603.659-68 (AGRAVANTE), GIORDANA DOS SANTOS SECHI - CPF: 031.458.571-00 (AGRAVADO), ELIZANDRO CARDOSO MELLO - CPF: 954.834.890-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA MENORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marlize Gueno contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Giordana dos Santos Sechi, confirmou a regularidade da citação por edital, rejeitou a preliminar de prescrição e afastou a alegação de ilegitimidade passiva. A agravante sustenta que a decisão foi proferida de forma genérica, sem análise adequada dos embargos de declaração, e defende que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da data do sinistro, bem como que a posse do veículo em comodato afastaria sua responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação foi proposta dentro do prazo prescricional previsto no Código Civil; e (ii) estabelecer se a agravante pode ser considerada parte legítima para responder à demanda indenizatória, diante da alegação de comodato do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a reparação civil é de três anos, conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. No caso de menoridade, o prazo começa a correr a partir do momento em que o titular do direito completa 16 anos, nos termos do art. 3o do Código Civil. Como a autora atingiu essa idade em 09/09/2015 e ajuizou a ação em 06/09/2018, a pretensão foi exercida dentro do prazo legal.

A responsabilidade do proprietário do veículo por danos causados por terceiro condutor é objetiva e solidária, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O comodato do veículo não afasta a responsabilidade civil do proprietário, que responde pelos danos independentemente da existência de vínculo empregatício ou de controle sobre a condução do automóvel.

A decisão atacada enfrentou as questões relevantes de maneira suficiente, afastando a alegação de omissão ou obscuridade. Não há nulidade na fundamentação que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de três anos para a reparação civil por menor de idade começa a correr a partir da data em que este completa 16 anos, nos termos dos arts. 206, § 3o, V, e 3o do Código Civil.

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro condutor, independentemente da existência de vínculo empregatício ou de comodato do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 3o, V, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLIZE GUENO
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
da

ação indenizatória por danos morais e materiais no 1006162-70.2018.8.11.0037
, ajuizada
por

GIORDANA DOS SANTOS SECHI
confirmou a regularidade da citação por edital,
rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva arguidas pela ora agravante.

A
agravante postula,
em síntese, pela
reforma da decisão interlocutória,
ao argumento de que f
oi proferida na forma de decisão
-
formul
á
rio, sem a devida aprecia
çã
o das alega
çõ
es expostas nos
embargos de declaração
, especialmente quanto
à
contagem do prazo prescricional
, porquanto
defende
que
o in
í
cio da contagem trienal
deve se dar
a partir do sinistro
. No que diz respeito à
an
á
lise da ilegitimidade passiva
“
ad causam
”
,
afirma que

n
ã
o
lhe
pode ser imputada responsabilidade, diante do caráter de comodato do veículo
.

Sem pedido liminar (Id.
260733154
).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
267316755
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou as preliminares de prescrição e de ilegitimidade passiva.

A respeito da prescrição, a agravante alega que a contagem do prazo prescricional deveria ter iniciado a partir da data do sinistro, o que, segundo ela, implicaria que o ajuizamento da ação teria ocorrido de forma intempestiva.

Entretanto, conforme dispõe o art. 206, §3o, V do CC, a contagem do prazo prescricional para a reparação civil somente se inicia após o titular do direito alcançar a capacidade plena para demandar, o que, em casos de menoridade, se dá com o cumprimento do 16o aniversário:

Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3 o Em três anos: (...)

V - a pretensão de reparação civil;

Art. 3
o
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

No caso, a agravada completou 16 anos em 09/09/2015 (CNH em Id. 15237015 – processo origem), e a propositura da ação em 06/09/2018 (Id. 15237006 – processo origem) ocorreu dentro do prazo trienal legal.

Assim, restou demonstrada a tempestividade da ação, o que afasta a arguição de prescrição.

Por outro lado, no tocante à ilegitimidade passiva, a agravante sustenta que não poderia ser responsabilizada, em razão do caráter de comodato do veículo, além de afirmar que o condutor, na qualidade de preposto, não estaria subordinado a ela.

Contudo, a consolidada orientação jurisprudencial, especialmente a firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo pelos danos decorrentes do uso, independentemente de vínculo empregatício ou de eventual cessão do bem em comodato.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, E § 1o, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 489, II, e § 1o, do CPC quando o Tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

3. Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Assim, a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam
” encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência e não há que se falar em exclusão de responsabilidade com base na mera existência do comodato.

Por fim, a agravante alega que a decisão foi proferida na forma de decisão
-
formulário, sem o devido enfrentamento das questões levantadas nos embargos de declaração, em especial quanto à contagem do prazo prescricional e à análise da responsabilidade.

No entanto, ao que se percebe, a decisão enfrentou os pontos controvertidos de forma sucinta, mas suficiente para demonstrar a regularidade da citação, a tempestividade do ajuizamento e a aplicabilidade da responsabilidade objetiva, conforme os parâmetros legais e a orientação jurisprudencial.

Não se vislumbra, portanto, omissão ou obscuridade capaz de ensejar a reforma da decisão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025